Tribunal: STF
Processo: ARE 1416033
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DE CRECHE MUNICIPAL DURANTE O RECESSO ESCOLAR E FÉRIAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. COMPREENSÃO  DIVERSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou a morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.



    2. Esse entendimento foi confirmado por esta Corte ao analisar o RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, ocasião em que se fixou a seguinte tese: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”. 



    3. Para alcançarmos uma “sociedade livre, justa e solidária” (art. 3º, I, da CF) é imprescindível combater as desigualdades de oportunidades para as crianças e adolescentes, conforme preconiza o art. 227 da Constituição Federal.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.